Tribunal: TJES
Processo: 5014067-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014067-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDETE MONDONI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014067-04.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BERNADETE MONDONI

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BERNARDETE MONDONI em face da sentença de ID 14336378, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o BANCO DAYCOVAL S/A.

A Recorrente alega, em síntese, a nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº 55-013302007/23, sob o argumento de não ter autorizado ou consentido com a transação, que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteia a reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo, com a consequente condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que
a parte requerida efetivamente desconstituiu a narrativa da parte requerente de que o Banco teria efetuado refinanciamento de contratos de empréstimo consignado em seu nome, de forma unilateral e sem o seu consentimento.

Em sua tese recursal, a Recorrente ataca o procedimento adotado pelo Banco – utilização de assinatura eletrônica –, além de sustentar que não há provas da ciência da parte Autora acerca dos termos contratuais. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A controvérsia central reside na validade da contratação de refinanciamento de empréstimo consignado, que a Recorrente/ autora nega ter realizado.

Analisando os autos, verifica-se que o banco Recorrido juntou “Cédula de Crédito Bancário”, “Termo de Autorização de Consulta ao Benefício Previdenciário” “Planilha de Proposta Simplificada” e “Cartilha de Contratação Digital de Produtos Varejo”
(ID 14336341; 14336335; 14336338 e 14336343),
devidamente assinados pela Autora, no qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de transferência de valores para a conta de titularidade da Recorrente
(ID 14336334 – R$ 367,23)
e, embora haja impugnação em relação à validade da assinatura eletrônica, convém registrar que o procedimento foi acompanhado de: i) biometria facial
(ID 14335582);
ii)

fotografia do documento pessoal
(ID 14335583);
iii) protocolo de assinatura
(ID 14336341 – pág. 7)
indicando o código HASH, geolocalização, dados do aparelho, IP, sistema operacional/ navegador e todas as informações acerca da data e da hora dos aceites apostados em cada documento que perfaz o negócio jurídico celebrado.

Nesse contexto, entendo que o Banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe foi atribuído pela inversão determinada na decisão de ID 14335575, apresentando um conjunto robusto de evidências que atestam a autenticidade e a integridade da transação.

A análise do "Protocolo de Assinatura"
(ID 14336341 – pág. 7)
e dos documentos correlatos demonstra que a contratação eletrônica seguiu um procedimento detalhado e seguro. Consta que a operação foi realizada em 24/04/2023, sendo capturados dados essenciais que vinculam inequivocamente a recorrente à transação, como seu nome completo, CPF, e número de celular. O sistema registrou o endereço de IP do dispositivo utilizado, a geolocalização no momento da assinatura (Lat:-19,5315315, Long:-40,6260043) e, de forma crucial, realizou a biometria facial com prova de vida, o que impede a utilização de fotografias para burlar o sistema.

Além disso, o protocolo detalha uma série de "aceites" dados pela consumidora ao longo do processo, confirmando a ciência e concordância com os termos e condições, o envio de comunicações, o Custo Efetivo Total (CET), o próprio contrato e, finalmente, a assinatura por biometria facial, o que afasta a alegação de erro ou engano.

Cabe salientar que a instituição financeira comprovou a disponibilização dos valores pactuados, detalhando que parte do montante foi utilizada para liquidar um contrato anterior (nº 51-013301999/23) e o valor remanescente foi transferido via PIX para a conta de titularidade da recorrente no Banco BMG S.A em 05/05/2023, o que configura a utilização do crédito e reforça a validade do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

Desse modo, as provas apresentadas pelo banco Recorrido são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude e, por consequência, a pretensão de declaração de nulidade do contrato. Sendo lícita a contratação e os descontos dela decorrentes, não há fundamento para o pedido de repetição de indébito, tampouco para a condenação por danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 16490354.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)